Tribunal: TJES
Processo: 5000029-17.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-17.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO BMG SA
COATOR: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000029-17.2023.8.08.9101

IMPETRANTE: BANCO BMG S/A

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. POSSIBILIDADE DE USO DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA AO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO BMG SA, objetivando afastar ato praticado pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Viana, não conheceu do recurso inominado interposto em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos.

Sustenta, o impetrante, a possibilidade de se utilizar o seguro-garantia para fins de oposição de embargos à execução, e que este é aceito no âmbito dos juizados especiais. Ademais, aduz que o recurso inominado foi interposto em face do despacho que rejeitou os embargos, pelo fato de este possuir força sentencial. Pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja aceita a apólice de seguro como garantia do juízo, que sejam recebidos os embargos, bem como que seja determinado o desbloqueio de seus ativos.

Foi concedida a liminar pleiteada pela impetrante, através da decisão de ID. 5520725, determinando o sobrestamento da decisão impugnada até o julgamento final deste
mandamus.

Pois bem.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança contra ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

A Admissão do Mandado de Segurança ocorre em casos excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante.

Analisando detidamente os autos do Mandado de Segurança e do Processo de Origem do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Viana de nº 5000598-16.2020.8.08.0050, vejo que assiste razão à impetrante.

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso em análise, entendo que houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Isto porque, o ora impetrante a apólice de seguro negada como garantia ao juízo, o que acarretou no não recebimento dos embargos à execução que opôs.

Em que pese o banco ora impetrante possua condições financeiras para depositar o valor executado em moeda corrente, isto não desnatura o fato de que foi cumprido o requisito legal para oposição dos embargos, qual seja, a garantia do juízo.

Sobre o assunto, há entendimento consolidado do c. STJ, no sentido de que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que a penhora em dinheiro na fase da execução da sentença, garantindo o juízo. A medida confere maior proporcionalidade à satisfação do crédito do exequente, mantendo o equilíbrio dos princípios da menor onerosidade da execução e o de sua máxima efetividade. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3.
Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6.
Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.
[...] 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10.
Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador
, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido. (REsp n. 1.838.837/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Portanto, o seguro se revela como instrumento hábil para garantia do juízo, restando preenchida, portanto, a condição de admissibilidade do incidente, devendo os embargos manejados serem devidamente conhecidos, anulando-se o
decisum
proferido, e afastando-se o bloqueio dos ativos do impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 14, inciso III da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, CONCEDO A SEGURANÇA PRETENDIDA, para
anular a decisão que não recebeu os embargos à execução
, devendo o juízo impetrado receber os referidos embargos, ante a garantia do juízo através da apólice de seguro
,
bem como promover o desbloqueio dos ativos financeiros do ora impetrante.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)